Tribunal: TJBA
Processo: 8052059-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052059-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CRIS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PHILETO PUGLIESE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL PRÉVIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE DECISÃO HÁBIL A ENSEJAR RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou a alegação de conexão com ação revisional prévia, afastou a tese de inexequibilidade do título e indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo em razão da existência de ação revisional proposta anteriormente pela parte Executada/Agravante, na qual se discute a abusividade de cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão ora posta em discussão consiste em definir se a existência de ação revisional previamente proposta justifica a suspensão do processo executivo fundado no mesmo contrato, diante da alegada prejudicialidade externa entre as demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 784, § 1º, do CPC, dispõe expressamente que a propositura de ação relativa ao débito constante de título executivo não impede a sua execução pelo credor, o que afasta, por si só, a obrigatoriedade da suspensão do feito executivo.

4. Não fosse só, a jurisprudência consolidada afirma que a existência de ação revisional, ainda que anterior à execução, não torna ilíquido o crédito executado nem impõe automaticamente a suspensão da execução, salvo decisão judicial específica nesse sentido.

5. Logo, a análise sobre eventual prejudicialidade externa entre ação revisional e execução deve observar o caso concreto, exigindo relação de dependência lógica e direta entre as demandas, o que não se verifica nos autos.

6. Não há nos autos da ação revisional nº 0526949-25.2019.8.05.0001 qualquer decisão proferida que repercuta de forma de forma relevante sobre a liquidez, certeza ou exigibilidade do título executivo, nem se demonstrou risco de decisões conflitantes.

7. Além do que, para que se cogite a suspensão da execução com base na tramitação de ação revisional, é imprescindível que o crédito esteja garantido por penhora, caução ou depósito, o que também não se confirma na hipótese em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de ação revisional previamente proposta não impõe, por si só, a suspensão do feito executivo fundado no mesmo contrato.

2. A suspensão da execução por prejudicialidade externa exige decisão específica que reconheça relação de dependência lógica entre as ações.

3. A suspensão da execução depende, ainda, da prévia garantia do juízo por penhora, caução ou depósito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1517845/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 31.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 2044658/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 17.06.2024; STJ, REsp 2.009.207/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.11.2022; TJMG, AI 09208816220258130000, 15ª Câm. Cível, Rel. Des. Monteiro de Castro, j. 22.05.2025; TJBA, AI 80120047820248050000, 5ª Câm. Cível, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 22.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8052059-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
CRIS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e
OUTRA
, e como Agravado o
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça